Tribunal: TJDFT
Processo: 0703060-14.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESERÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno, oposto à decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pela agravante, em face da deserção.

2. No caso, a recorrente não é beneficiária da gratuidade de justiça e, embora tenha efetuado o pagamento das custas (ID 54149342 e 54149341), deixou de comprovar o recolhimento do preparo no prazo assinado por lei.

3. A agravante sustenta que comprovou o pagamento das custas nas 48 horas após o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

4. Contrarrazões apresentadas (ID 56748340).

5. Nos termos do art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.

6. E segundo o Enunciado 80 do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”.

7. Outrossim, é descabida a intimação do recorrente para complementar o preparo, conforme o Enunciado 168 do FONAJE: "Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015.”

8. Por conseguinte, em face do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça a recorrente deveria ter comprovado no processo o pagamento das custas e do preparo recursal, e não somente das custas, hipótese que configura a deserção recursal. Nesse sentido: Acórdão 1791353, 07627085920228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023.

9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).